Tribunal: TJMT
Processo: 1022898-64.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por VANDER DE ANDRADE contra sentença do 2o Juizado Especial Cível de Várzea Grande/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada em face de HORA RODRIGUES TRANSPORTES LTDA e AGROPECUÁRIA PEDRA PRETA BRIANORTE LTDA. O autor alegou prestação de serviços de transporte agrícola não remunerados e requereu o pagamento de R$ 9.075,81, além de danos morais, imputando responsabilidade solidária às rés. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva das empresas rés, com base na ausência de relação jurídica entre as partes e em documentos que apontam outra pessoa jurídica como contratante dos serviços.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as empresas rés são legítimas para figurar no polo passivo da ação, à luz das provas documentais apresentadas; e (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela extinção do feito sem instrução probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva não se configura quando não há prova de relação contratual entre as partes, sendo insuficiente a existência de tickets de pesagem ou documentos emitidos por terceiros não integrantes da lide.
4. A semelhança entre nomes fantasia não autoriza, por si só, o reconhecimento de responsabilidade solidária entre pessoas jurídicas distintas, especialmente na ausência de comprovação de vínculo societário, grupo econômico ou proveito direto da atividade contratada.
5. A solidariedade depende de previsão legal ou contratual expressa, inexistente no caso, sendo inaplicável a regra da Lei no 11.442/2007 por ausência de demonstração de subcontratação ou vínculo entre as rés.
6. Não há cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para aferir a ilegitimidade passiva, sendo dispensável a produção de prova oral diante da clareza das informações constantes nos autos.
7. A extinção do processo com base no art. 485, VI, do CPC é adequada quando ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, como a legitimidade da parte demandada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ilegitimidade passiva justifica a extinção do processo sem resolução de mérito quando não demonstrada a existência de relação jurídica entre o autor e a parte demandada. 2. A responsabilidade solidária entre pessoas jurídicas distintas não se presume, exigindo comprovação de vínculo jurídico ou benefício direto. 3. Não configura cerceamento de defesa a extinção do feito quando a prova documental permite o julgamento antecipado da lide.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 98, §3o; Lei no 9.099/95, art. 46; CC, art. 265.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, NU 1077492-65.2023.8.11.0001, Rel. Dr. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 14.10.2024; TJMT, NU 1016481-58.2025.8.11.0003, Rel. Dr. Hildebrando da Costa Marques, j. 10/12/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022898-64.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANDER DE ANDRADE - CPF: 818.789.231-53 (RECORRENTE), DANIELLY CRISTINA YAMAZAKI - CPF: 027.810.171-24 (ADVOGADO), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), G. RODRIGUES TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 48.019.371/0001-41 (RECORRIDO), MANANCIAL AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 33.666.253/0001-58 (RECORRIDO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026